Tribunal: CARF
Processo: 15956.720172/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720172/2011-42
ACÓRDÃO
3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
DEPÓSITO JUDICIAL. INTEGRALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente o depósito integral do crédito tributário suspende a sua
exigibilidade.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir à concomitância da discussão de matérias nas
esferas judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720172/2011-42
2
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no período de janeiro a dezembro
de 2007, com crédito tributário total no valor de R$ 2.041.639,52, conforme autos
de infração de fls. 300/310.
De acordo com o Termo de Encerramento Fiscal, de fls. 311/329, em breve
síntese, a autuada, cooperativa de serviços de saúde, deduziu da base de cálculo
das contribuições sociais os gastos relativos aos custos assistenciais, abrangendo
consultas, hospitais, clínicas, laboratórios e outros serviços conveniados, relativos
aos seus associados e aos associados de outras operadoras, por entender ser essa
a previsão do inciso III, do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido pela
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001.
A fiscalização, por sua vez, entendeu que o inciso III do § 9o da Lei no 9.718, de
1998, prevê a dedução apenas do valor dos desembolsos efetivamente realizados
por uma operadora de planos de saúde para indenizar seus conveniados por
eventos realizados em associados de outra operadora, deduzido dos repasses,
oriundos da segunda, recebidos pela primeira operadora (transferência de
responsabilidade).
Foram glosadas também despesas relativas às vendas de medicamentos nas filiais
farmácias porquanto tais receitas não compõem a base de cálculo das
contribuições, pois estão sujeitas ao regime monofásico de tributação, a teor da
Lei no 10.147, de 2000.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720172/2011-42
3
Ainda segundo o termo, a contribuinte ajuizou Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídico-Tributária (processo no 2009.61.02.002523-7), conforme
documentos de fls. 212/284, objetivando a declaração da inexistência da
incidência do PIS e da Cofins sobre sua atividade. Sem decisão favorável à autuada
no momento do lançamento.
Também foi detectada a existência de depósitos judiciais, não integrais, segundo a
fiscalização, por isso não caracterizaram a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Cientificada dos autos de infração, a fiscalizada apresentou a impugnação, às fls.
352/400, arguindo, preliminarmente, em resumo, que os valores lançados
estariam com a exigibilidade suspensa pelo fato de existirem depósitos judiciais
das contribuições no período, conforme disposição do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Aduz julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) com entendimento nesse
sentido.
Quanto ao mérito, em brevíssima síntese, alega que as deduções glosadas,
expressas no § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, encontram-se
regulamentadas nas Instruções Normativas (IN) SRF nos 247/2002 e 635/2006, e
que a Agência Nacional de Saúde(ANS) já interpretou que os "eventos
indenizados" referidos na citada na lei seriam os custos com os atendimentos
feitos aos beneficiários do plano de saúde, tais como consultas médicas ou
odontológicas, exames laboratoriais, terapias, hospitalização etc.
Argui, em resumo, que não conceder essas deduções seria o mesmo que tributar
valores que apenas transitam pelo caixa da cooperativa, que tem como destino os
credenciados.
Argumenta ainda que, de acordo com a Lei no 5.764, de 1971, o ato cooperativo
não está sujeito a qualquer tipo de tributação e que as cooperativas não têm
receita e despesa próprias, pois são meras mandatárias dos cooperados,
tampouco finalidade lucrativa.
Assim, como autuada se constitui em uma cooperativa de trabalho, não presta
serviços a terceiros, somente aos cooperados e de forma graciosa.
Como todos os valores que ingressam no caixa da impugnante são repassados aos
cooperados, não há faturamento ou receita, assim não há que se falar em
tributação pelas contribuições sociais, haja vista que estas incidem sobre o
faturamento, constituindo-se em um caso típico de não incidência tributária.
Alega que a revogação, pela Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001, da
isenção da Cofins das cooperativas, prevista na Lei Complementar (LC) no 70, de
1991, é inconstitucional.
Reclama também que foram incluídas na base de cálculo das contribuições as
receitas referentes a vendas de produtos farmacêuticos, que estão no regime
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720172/2011-42
4
monofásico, e, além disso, foram apuradas no regime não-cumulativo, que está
vedado às cooperativas.
Alega que o valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) deve ser excluído da base de cálculo do
PIS e da Cofins referente a vendas de medicamentos, pois o valor desse tributo
não se trata de faturamento, apenas transita pelo seu caixa sem se incorporar a
ele.
Em relação à multa de ofício, argumenta, em suma, que esta seria inaplicável, pois
ela não agiu com dolo a fim de fraudar o Fisco, no máximo caberia a multa no
patamar de 20%, prevista no art. 61,§ 2o, da Lei no 9.430, de 1996. Além disso,
possui caráter de confisco, o que seria inconstitucional.
A decisão recorrida negou julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão 14-89.980 - 4a Turma da DRJ/RPO apresenta o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/12/2007
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição ao PIS/Pasep, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2007
a 31/12/2007 AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A existência de ação judicial, em nome da interessada, importa em renúncia às
instâncias administrativas quanto à matéria objeto da ação.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
INTEGRALIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente o depósito integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720172/2011-42
5
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
No primeiro momento deve-se trazer a discussão se existe concomitância entra o
presente processo administrativo e o processo judicial em nome da Recorrente, para isso vale a
pena trazer as informações que vieram do acórdão recorrido e da própria Recorrente.
No Acórdão a quo o julgador traz as seguintes informações
“Trata-se de lançamento de PIS e Cofins sobre o faturamento da autuada,
cooperativa de serviços médicos.
Entretanto, segundo os autos, a impugnante havia ingressado na Justiça com Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária objetivando a
declaração da inexistência da incidência do PIS e da Cofins sobre sua atividade e o
reconhecimento da isenção da Cofins prevista no art. 6o, I, da LC no 70, de 1991,
ou alternativamente, que a cobrança dos tributos seja feita considerando a
dedução prevista no § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido pela MP no
2.158-35, de 2001.
Desta forma, percebe-se que o presente e a ação judicial possuem, em muitos
aspectos, o mesmo objeto, uma vez que o presente constituiu o PIS e a Cofins
sobre as receitas da cooperativa, sendo glosados principalmente os valores
referentes à dedução prevista no § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.”
Agora trazendo o quanto alegado pela Recorrente no presente Recurso Voluntário
as Fls 510 e 511, não poderia ser aplicada a renúncia as instâncias administrativas, pois a Ação de
Inexigibilidade foi proposta antes da abertura da fiscalização e consequentemente antes da
lavratura do presente Auto de Infração, não apresentando nenhuma informação de que o tema
discutido no processo judicial é diferente do quanto aqui tratado no processo administrativo.
Com essas informações fica clara a existência de concomitância entre os processos,
não podendo ser analisado o tema no presente processo administrativo, sendo necessário que o
mesmo siga o quanto for determinado pela esfera judicial quando existir decisão transitada e
julgada.
Para demonstrar que não importa qual processo deu início antes do outro trago,
então, Acórdão recente da Câmara Superior sobre o tema.
“CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720172/2011-42
6
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, da matéria
distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.”
(ACÓRDÃO 9303-016.364 – CSRF/3a TURMA - SESSÃO DE 11 de dezembro de 2024
- Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
Apenas para esclarecer a renúncia, a instância administrativa que ocorre no
presente caso não quer dizer que fica o contribuinte impossibilidade do direito de defesa, porém
não sendo possível a discussão do tema no processo administrativo, visto que o mesmo terá a
obrigação de seguir o quanto for decidido no processo judicial.
Posto o quanto exposto seguimos com a análise dos demais itens questionados no
Recurso Voluntário.
Primeiro alega a Recorrente que a exigência do presente Auto de Infração estaria
suspensa devido ao depósito realizado dentro do processo judicial, todavia como já devidamente
argumentado no acórdão a quo os valores estão diferentes do quanto apresentados no presente
Auto de Infração, por isso trago o quanto decidido:
“Portanto, somente o depósito do montante integral do crédito tributário
suspende sua exigibilidade.
No caso concreto, não há que se falar em depósito do montante integral, pois a
própria existência do lançamento, pelo presente, de diferenças não
declaradas/recolhidas denota que os valores depositados não refletem o valor
integral do débito.
Em relação à tributação sobre as vendas de produtos farmacêuticos, a autuada
alega que a receita correspondente foi incluída indevidamente na base de cálculo
das contribuições, uma vez que tais produtos estão no regime monofásico de
apuração das contribuições, além de terem sido tributadas pela fiscalização no
regime não cumulativo, vedado às cooperativas.
Quanto a isso, cumpre esclarecer que tais receitas não foram objeto do presente
lançamento, conforme se demonstrará a seguir.
As contribuições foram apuradas pela fiscalização por meio dos "Demonstrativos
de Apuração das Bases de Cálculo do PIS/PASEP e da Cofins - Receitas e
Despesas", às fls. 340/344, com base nas planilhas apresentadas pela
contribuinte, às fls.
289/297. Comparando-se ambas as planilhas constata-se que as receitas com
vendas de mercadorias (farmácia) não foram acrescidas às bases de cálculo das
contribuições pela fiscalização, conforme se pode observar nas planilhas da
contribuinte e da fiscalização, abaixo reproduzidas para fins de exemplificação:
planilha contribuinte
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720172/2011-42
7
(Fls. 485)
planilha fiscalização
(Fls. 486)
Portanto, as receitas com vendas de medicamentos não foram computadas pela
fiscalização na base de cálculo das contribuições e consequentemente as
respectivas despesas também foram glosadas.
Pelos mesmos motivos, também não procede a alegação de que o valor do ICMS
foi incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições referente às
vendas de produtos farmacêuticos.
Melhor sorte não merece a alegação de que as referidas receitas foram tributadas
no regime não cumulativo, pois, além do acima exposto, as contribuições lançadas
foram apuradas com base no regime cumulativo.”
Motivo pelo qual mantenho o quanto decidido pelo Acórdão recorrido.
Entrando na discussão da multa imposta, a Recorrente alega que a multa de 75%
utilizada tem caráter confiscatório e devido a boa-fé da Recorrente deveria ser imposta somente a
multa de 20%.
Todavia a legislação utilizada fica clara o motivo da utilização desse percentual,
conforme art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
De acordo com o artigo acima, a aplicação da multa de ofício conforma-se ao caso
em análise, pois seus percentuais estão definidos em lei, não cabendo à autoridade administrativa
questioná-los, apenas aplicá-los, nem levar em conta outros fatores.
Além disso não pode ser considerado o efeito confiscatório da multa, visto o quanto
decidido a confiscatoriedade é verificada quando a multa excede o percentual de 100% do
imposto, não sendo o caso verificado.
Motivo pelo qual mantenho a multa imposta no Auto de Infração.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário quanto à
matéria objeto da ação judicial, ou seja, quanto à existência da relação jurídico-tributária relativa à
incidência do PIS e da Cofins sobre o faturamento da impugnante, quanto à constitucionalidade da
revogação da isenção da Cofins das cooperativas e quanto ao desconto das deduções previstas no
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.508 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720172/2011-42
8
§ 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e pela conhecimento do Recurso Voluntário em relação às
demais alegações, porém negando provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 617
DF CARF MF
Original